Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE PENSÃO APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS HERDEIROS. COOBRIGAÇÃO PARCIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.
I. Caso Em Exame
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os herdeiros da ex-pensionista a devolver valores depositados indevidamente entre agosto e novembro de 2015, após o óbito da titular. A sentença afastou a responsabilidade do Banco de Brasília S.A. – BRB. O Distrito Federal requer a condenação solidária do banco; os herdeiros, a improcedência do pedido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os herdeiros devem restituir os valores de pensão creditados após o falecimento da beneficiária; (ii) estabelecer se o Banco de Brasília S.A. pode ser responsabilizado solidariamente pelo ressarcimento dos valores utilizados para quitação de dívidas e tarifas bancárias; (iii) determinar se a ausência de prova da autoria das movimentações bancárias afasta a responsabilidade dos herdeiros. IV se há solidariedade entre os herdeiros
III. Razões de decidir
3. O pagamento de pensão após o óbito da beneficiária configura enriquecimento sem causa, impondo aos herdeiros o dever de restituição, em razão da transmissão imediata de bens e direitos (CC, art. 1.784) e do disposto no art. 120 da LC 840/2011 e art. 884 do CC.
4. A ausência de comunicação do óbito à Administração e a comprovação de movimentações bancárias posteriores ao falecimento afastam a boa-fé e atraem a responsabilidade solidária dos herdeiros, independentemente da identificação nominal do responsável por cada saque.
5. A ausência de identificação nominal do responsável por cada saque ou transação bancária não afasta a responsabilidade solidária dos herdeiros, uma vez que os cartões e senhas integram o acervo transmitido e foram utilizados para movimentar os valores.
6. A solidariedade entre os herdeiros não pode ser presumida, devendo cada um responder pela dívida no limite da quota-parte que lhe couber, conforme o art. 1.997 do CC/2002.
7. A alegação de nulidade do processo administrativo não afasta o dever de ressarcimento, pois a pretensão baseia-se no ilícito civil, e não no procedimento administrativo.
8. Descontos realizados pelo banco corréu, após o óbito, para amortização de empréstimos e cobrança de tarifas, configuram apropriação indevida de valores de origem pública, impondo coobrigação parcial da instituição financeira pelo montante retido, a ser apurado em liquidação e abatido da condenação dos herdeiros (CC, art. 257).
9. O Banco de Brasília S.A. reteve parcela dos valores para amortização de empréstimos e tarifas bancárias firmadas com a falecida, o que caracteriza sua apropriação indevida e atrai responsabilidade solidária limitada à quantia utilizada em seu próprio benefício.
10. Eventuais créditos do banco relativos a dívidas legítimas da falecida devem ser buscados pelas vias próprias contra o espólio ou herdeiros, não podendo ser satisfeitos diretamente com valores indevidamente depositados após o óbito.
11. A ausência de solidariedade entre os réus impõe o abatimento proporcional dos valores retidos pelo banco no montante a ser restituído pelos herdeiros.
IV. Dispositivo
12. Deu-se parcial provimento aos apelos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XXXV; art. 37, caput. CC/2002, arts. 884, 1.784, 1.997 e 257. CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, I e 87; 509, § 2o; 616, VI; 642. LC/DF no 840/2011, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 256.641/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 22.02.2008. TJDFT, Acórdão 0703676-25.2019.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 19.02.2020. TJDFT, Acórdão 0708826-16.2021.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, j. 29.03.2023. TJDFT, Acórdão 0712582-53.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 22.06.2022. TJDFT, Acórdão 0709487-80.2020.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 24.02.2021.